Tribunal: TJMT
Processo: 1005108-10.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005108-10.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Competência]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SIRLEIA STROBEL - CPF: 378.036.031-49 (ADVOGADO), IGOR RAMPELOTTO GATTO - CPF: 986.200.021-04 (AGRAVANTE), PRODUTOS ALIMENTICIOS ORLANDIA S A COMERCIO E INDUSTRIA - CNPJ: 53.309.845/0001-20 (AGRAVADO), VILANO SEMENTES LTDA - CNPJ: 23.967.455/0002-67 (AGRAVADO), GRAFICA ARAGUAIA LTDA - CNPJ: 17.600.023/0001-30 (AGRAVADO), GILBERTO MASSARO - CPF: 156.013.318-04 (PROCURADOR), LETICIA BATISTA DE SOUZA - CPF: 030.165.801-36 (ADVOGADO), PEDRO MASSARO NETO - CPF: 979.763.698-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - DECISÃO QUE DECLINA DA COMPETÊNCIA – FORO DO LOCAL DA SEDE DA EMPRESA DEMANDADA
-

INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO CONSUMERISTA – INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA - MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA CONFORME ESTIPULADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I -

A
o revés do que argumenta o agravante, não há de ser aplicado o código de defesa do consumidor, porquanto nenhum estado de vulnerabilidade assume o agravante em relação a questão
debatida
, atinente à inexistência de relação jurídica entre partes, uma vez que o autor não se enquadra no conceito de consumidor e nem de destinatário final de produto.

II –
O
agravante não pode ser reputado parte hipossuficiente, o que, por consequência, afasta a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, inciso VIII, do mencionado diploma.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por IGOR RAMPELOTTO GATTO, contra a decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica de no 1019590-56.2020.8.11.0003, ajuizada em face de PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA S.A. COMÉRCIO E INDÚSTRIA, que, considerando o local da sede da empresa demandada, declinou da competência para processar e julgar o feito e determinou a remessa dos Autos à Comarca de Orlândia-SP.

Para tanto, o agravante aduz que
não merece prosperar a fundamentação lançada pelo d. Juízo a quo que optou por declinar de sua competência, amparado no artigo 53, III, do CPC e, ainda, na alegação que não restou configurada relação de consumo capaz de incidir a regra de competência estabelecida pelo Código de Defesa do Consumido
r.

Salienta que, no caso em questão, deve ser considerada a hipossuficiência técnica da parte autora, razão pela qual, deve ser mantida a competência do domicílio do autor.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido (id n. 161677176).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A parte agravante busca reformar a decisão exarada pelo juízo
a quo
, que diante da inexistência de relação de consumo e, considerando o local da sede da empresa demandada, declinou da competência para processar e julgar o feito e determinou a remessa dos Autos à Comarca de Orlândia-SP.

Segundo o agravante, restou caracterizada sua hipossuficiência técnica, razão pela qual deve ser aplicada a norma de descolamento de competência em favor do domicílio do réu, a rigor do que dispõe o código consumerista.

Na espécie, ao revés do que argumenta o agravante, não há de ser aplicado o código de defesa do consumidor, porquanto nenhum estado de vulnerabilidade assume o agravante em relação a questão
debatida
, atinente à inexistência de relação jurídica entre partes, uma vez que o autor não se enquadra no conceito de consumidor e nem de destinatário final de produto.

Em outros termos, o agravante não pode ser reputado parte hipossuficiente, o que, por consequência, afasta a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, inciso VIII, do mencionado diploma.

Nesse sentido, tem se firmado o entendimento desta Corte:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL – INAPLICABILIDADE DO CDC AO PRODUTOR RURAL – VALIDADE DE CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – RECURSO PROVIDO. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao produtor rural, como na situação específica deste caso, mesmo nas ações bancárias, o que, consequentemente afasta a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, inciso VIII, do mencionado diploma. (TJ-MT - AI: 10176315920208110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 14/10/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2020). (N.U 1022842-76.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 08/02/2021)

Ainda, o entendimento da Corte Superior:

AGRAVO INTERNO EM CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. CONTRATO FIRMADO ENTRE EMPRESA DE INSUMOS E GRANDE PRODUTOR RURAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS À DEFESA PELA MANUTENÇÃO DO FORO DE ELEIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 1 - A jurisprudência atual do STJ reconhece a existência de relação de consumo apenas quando ocorre destinação final do produto ou serviço, e não na hipótese em que estes são alocados na prática de outra atividade produtiva. 2 -
A jurisprudência do STJ entende, ainda, que deve prevalecer o foro de eleição quando verificado o expressivo porte financeiro ou econômico da pessoa tida por consumidora ou do contrato celebrado entre as partes.
3 - Agravo interno não provido. (AgInt no CC 151.366/BA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 29/06/2018)

Assim, deve ser mantida decisão de base que declinou da competência em favor do Juízo da Comarca de Comarca de Orlândia-SP, conforme endereço da parte demandada, a rigor do que estabelece o inciso III do artigo 53 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023